Tribunal: CARF
Processo: 10880.951661/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.951661/2008-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
PROMAQUINA COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Ementa:
ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANALOGIA. VEDAÇÃO
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, não sendo possível portanto por analogia estender a outras pessoas
jurídicas benefício fiscal instituído por lei exclusivamente para as instituições
financeiras.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.951669/2008-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.461, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou a manifestação improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951661/2008-56
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951661/2008-56

É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.461, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
O recorrente invoca o princípio da isonomia para fundamentar e a
inclusão de sua atividade econômica na lista do parágrafo 1o do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24/07/91, que geraria uma exclusão do pagamento da
COFINS, de acordo com o parágrafo único do art. 11 da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
“Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1° desta lei complementar.”
O pedido da interessada não merece prosperar, pois carece de
fundamento nos seguintes aspectos: O primeiro se refere a uma
interpretação teleológica dos artigos em questão. O legislador, quando
elaborou a referida lista, visava determinar de forma definitiva as
atividades econômicas que teriam um tratamento diferenciado. Por isso,
elencou-as em uma lista taxativa, um verdadeiro numerus clausus
conforme explicitado na exposição de motivos, sem dar oportunidade a
uma eventual inclusão.
O segundo aspecto diz respeito a interpretação equivocada feita pelo
contribuinte acerca do princípio da isonomia. Ele desprezou o postulado
fundamental esculpido no bojo do princípio, qual seja: “tratar os iguais
de forma igual e os desiguais de forma desigual”. Aplicando este
ensinamento ao caso concreto, estaríamos diante de uma violação ao
princípio invocado, caso houvesse um tratamento diferenciado entre as
sociedades contempladas pela lista ou entre as sociedades não incluídas.
Assim, contrariar a isonomia é discriminar pessoas pertencentes a um
mesmo grupo.
Noutro giro, não se pode perder de vista que o art. 150, § 6o da
Constituição Federal e o art. 176 do Código Tributário Nacional – CTN -
preveem que isenção somente pode ser concedida por meio de lei
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951661/2008-56

específica. E o art. 111 do CTN veda expressamente a aplicação de
interpretação extensiva aos artigos de lei que versem sobre isenção.
Com essas considerações, resta demonstrado o caráter taxativo da lista
advinda do parágrafo 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, sem a
possibilidade de inclusão de nenhuma nova atividade.
A lista prevista no parágrafo 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91 inclui
bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização,
agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de
previdência privada abertas e fechadas.
A recorrente tem como objeto social o comércio de máquinas,
ferramentas, equipamentos e abrasivos em geral. Logo, sua atividade não
está prevista na lista do citado ditame legal, de forma que a isenção da
Cofins prevista no parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no
70/1991 não se aplica a ela.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital